Tribunal: TJDFT
Processo: 0751882-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PARTE DAS ALEGAÇÕES NÃO TRATADA NA DECISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL. NÃO CABIMENTO. NÃO FIGURAÇÃO NO PROCESSO DOS ENTES INDICADOS NO ART. 109, I, CF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO MANTIDA.

1. É cediço que a análise de questões pelo Tribunal, via agravo de instrumento, está condicionada a prévia manifestação do Juízo na primeira instância. Se parte dos temas não foi tratada no decisum agravado, inviável sua análise nessa via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição.

2. Desnecessário o chamamento ao processo dos demais devedores, notadamente a União e o Banco Central, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada exclusivamente em face do Banco do Brasil, tendo em vista que cada um responde pela integralidade da dívida solidária, consoante o artigo 275 do Código Civil, com posterior direito de regresso.

3. O cumprimento de sentença foi ajuizado apenas em face do Banco do Brasil, sem necessidade de participação da União e do Banco Central, não atraindo, portanto, a regra do art. 109, I, da Constituição Federal - competência da Justiça Federal.

4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.